Tribunal: TJES
Processo: 5003317-83.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003317-83.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANERIANA FRANCELINO GOMES e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO CLARA. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO COMPULSORIAMENTE. TARIFAS BANCÁRIAS LÍCITAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Ação revisional de contrato de financiamento de veículo , com a finalidade de declarar a nulidade de cláusulas abusivas constantes de cédula de crédito bancário, em especial quanto à capitalização diária de juros, à cobrança de tarifas e à contratação de produtos agregados, como seguro prestamista e título de capitalização. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da cláusula de seguro prestamista com restituição simples do valor e a limitação dos encargos moratórios a 1% ao mês. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização diária de juros sem a devida informação clara e destacada no contrato; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista e título de capitalização foi compulsória, caracterizando venda casada; (iii) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato; e (iv) determinar a forma de restituição dos valores pagos indevidamente, à luz da boa-fé objetiva e do marco temporal estabelecido no Tema 929 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 - A capitalização diária de juros somente é válida quando prevista de forma expressa e clara, com indicação explícita da taxa diária, sob pena de nulidade da cláusula por violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, c/c art. 52, § 1º, do CDC, conforme entendimento firmado no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247) e na Súmula 530 do STJ.
2 - A cláusula contratual impugnada não informa de forma clara e destacada a periodicidade e a taxa diária dos juros, o que caracteriza prática abusiva e enseja a restituição simples dos valores pagos a esse título.

3 - A contratação do seguro prestamista revela-se abusiva por ausência de demonstração de que houve liberdade de escolha da seguradora e de que a adesão foi facultativa, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme decidido no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP) do STJ.

4 - A contratação do título de capitalização foi válida, pois realizada por meio de instrumento contratual autônomo, subscrito separadamente, demonstrando a liberdade de contratação da consumidora.

5 - A tarifa de cadastro pode ser cobrada nos contratos celebrados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que o valor não seja abusivo, nos termos da Súmula 566 do STJ. No caso, o valor de R$ 789,00 em contrato de R$ 15.407,72 é proporcional e lícito.
6 - A tarifa de registro de contrato também é válida, tendo sido demonstrada a efetiva prestação do serviço mediante registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito.

7 - A restituição dos valores pagos indevidamente deve ser simples quando efetuada até 30/03/2021, por ausência de demonstração de má-fé; e em dobro quando posteriores a essa data, conforme tese fixada no Tema 929 do STJ, após a modulação de efeitos.

8 - Os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo IPCA desde o desembolso até a citação, com incidência de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação até 30/06/2024, e, a partir de 01/07/2024, com atualização pelo IPCA e juros pela Selic, em conformidade com a nova redação do art. 406 do CC dada pela Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024.

9 - Reconhecida a sucumbência mínima da autora, impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência, afastando sua condenação ao pagamento de custas e honorários, e fixando os honorários de sucumbência em 15% sobre o proveito econômico, a serem suportados exclusivamente pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros exige pactuação expressa, clara e destacada da taxa diária no contrato, sob pena de nulidade da cláusula por violação ao dever de informação.

A contratação compulsória de seguro prestamista caracteriza prática de venda casada e é nula, nos termos do art. 39, I, do CDC.

A cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato é válida quando há previsão contratual, efetiva prestação do serviço e valor proporcional.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé do fornecedor, conforme modulação de efeitos do Tema 929 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 52, §1º; CC, art. 406 (nova redação pela Lei nº 14.905/2024); Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.03.2009 (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28.09.2020 (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020 (Tema 929); STJ, AgInt no AREsp 1803006/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2024575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.04.2023; STJ, Súmulas 297, 382, 530, 541, 566.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de ANERIANA FRANCELINO GOMES, e negar provimento ao recurso do BANCO VOTORANTIM S.A, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003317-83.2023.8.08.0011

APELANTE: ANERIANA FRANCELINO GOMES, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., ANERIANA FRANCELINO GOMES

RELATOR: DES
EMBARGADOR

ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos por
ANERIANA FRANCELINO GOMES e BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a r. sentença (id. 12994068), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim,
integrada pela decisão de id. 12994078,
nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela”, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pela autora, reconhecendo a nulidade da cláusula referente à contratação compulsória de seguro prestamista, determinando a restituição simples do respectivo valor, bem como revisando os encargos moratórios contratados, fixando-os em 1% ao mês, com os devidos reflexos nas parcelas vencidas, e julgando improcedentes os demais pedidos revisionais.

Em suas razões recursais (id. 12994075), ANERIANA FRANCELINO GOMES aduz, em síntese, que: I) a cobrança da tarifa de
registro de contrato
não foi acompanhada de prova da efetiva prestação do serviço, ensejando sua restituição; I
I
)
a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, posto que o serviço prestado beneficia exclusivamente a instituição financeira, não podendo ser transferida ao consumidor
;
I
II) deve ser reconhecida a prática de anatocismo decorrente da capitalização diária de juros embutida na utilização da Tabela Price; I
V
) o CDC é aplicável à relação contratual, sendo de rigor a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da nulidade das cláusulas abusivas;
V) não há no contrato previsão a forma de capitalização dos juros;
VI) é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por sua vez, o BANCO VOTORANTIM S.A. alega (id. 12994080), em síntese, que: I) os encargos contratados, inclusive os juros remuneratórios, estão dentro dos parâmetros de mercado divulgados pelo BACEN, não havendo ilegalidade que justifique revisão; II) as tarifas foram regularmente pactuadas e estão respaldadas por regulamentação do Banco Central; III) o seguro prestamista foi contratado de forma regular, facultativa e com ciência da parte autora; IV) não se caracteriza venda casada, pois a contratação ocorreu mediante manifestação expressa de vontade;
V) a adesão ao título de capitalização é opcional e independente, e a inclusão dos valores referentes ao título de capitalização de forma diluída nas parcelas é uma facilidade conferida ao contratante;
V
I
) os honorários advocatícios fixados na sentença devem incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; VI) eventual condenação em valores pecuniários deve observar a incidência única da taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (id. 12994091
e
12994090), reiterando suas respectivas teses e pleiteando, reciprocamente, o desprovimento dos recursos adversos.

Pois bem.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANERIANA FRANCELINO GOMES e pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro prestamista e determinando sua restituição simples, bem como a limitação dos encargos moratórios à razão de 1% ao mês, rejeitando os demais pedidos revisionais formulados pela parte autora.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a relação contratual entabulada entre as partes foi formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo, instrumento este que, embora dotado de natureza executiva extrajudicial, encontra-se sujeito ao controle judicial de legalidade, especialmente à luz das normas de ordem pública e cogente previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula 297).

A demandante, consumidora hipossuficiente tanto sob o prisma técnico quanto econômico, questiona a validade de cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, tarifas bancárias e produtos agregados (seguro prestamista e título de capitalização), bem como a necessidade de recálculo dos encargos remuneratórios e moratórios.

A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nas cédulas de crédito bancário, sua validade encontra-se condicionada à existência de cláusula expressa, redigida de forma clara e ostensiva (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06/03/2009).

No caso dos autos, a cláusula que prevê a capitalização diária encontra-se diluída em meio ao corpo do contrato (
“... acrescidos dos juros remuneratórios [...] capitalizado diariamente...”
), sem o necessário destaque gráfico ou informativo.

Ademais, o contrato entabulado, embora contenha previsão expressa dos juros mensais (2,28%) e anuais (31,13%) não esclarece ao consumidor qual a taxa diária aplicada, a revelar a ilegalidade da cobrança, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . INCIDÊNCIA DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA . VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 1 .030, I, B, E 1.040, I DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...
]

3. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973 .827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3 .2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n . 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ).
Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida
.4. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao não permitir a cobrança da capitalização diária dos juros por ausência de pactuação. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ .5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

6 . Contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso especial com fundamento nos arts. 1.030, I, b, e 1.040, I do CPC, não cabe agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça .

7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1803006 SC 2020/0325192-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA . INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros
, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" ( REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.

3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Destarte, a ausência de transparência na pactuação inviabiliza o reconhecimento da validade da capitalização diária pretendida, por afronta ao dever de informação imposto pelo art. 6º, III, c/c art. 52, §1º, ambos do CDC.

Assim, reconhecida a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros, determino a restituição simples dos valores pagos a esse título, mantendo-se, por outro lado, a rejeição do pedido de limitação dos juros remuneratórios, tendo em vista que a taxa pactuada, embora elevada, encontra-se dentro dos padrões médios divulgados pelo BACEN à época da contratação, inexistindo abusividade manifesta.

Com efeito, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a superação dos limites usuais de mercado quanto aos juros remuneratórios pactuados, sendo válida, ainda, nos termos da Súmula 382 do STJ, a previsão contratual de taxas superiores ao duodécuplo da taxa mensal pactuada em contratos bancários.

Quanto à irregularidade da cobrança compulsória do seguro prestamista, não merece reparos a r. sentença hostilizada.

Isso porque, embora haja proposta de adesão subscrita pela autora, não se verifica no instrumento contratual qualquer demonstração de que a escolha pela seguradora foi livre, tampouco há comprovação de que a contratação do seguro era efetivamente opcional.

Ressalte-se que o estipulante do seguro é o próprio banco recorrido, que figura como beneficiário direto das coberturas securitárias contratadas.

Tal circunstância configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, na esteira do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 972 dos recursos repetitivos (REsp 1.639.320/SP), estando correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cláusula e determinar a restituição dos valores pagos, ainda que de forma simples.

Lado outro
,
no que se refere à contratação do
título de capitalização ficou evidenciada a livre contratação dos serviços, uma vez que
a autora
assinou contratos distintos
de financiamento
e de título de capitalizaçã
o (id. 12994039, pág. 08).

N
o que tange à tarifa de cadastro,
trata-se de
valor cobrado pelas instituições financeiras no início da relação contratual com o consumidor,
restando sedimentado na Súmula no 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”, desde que o valor não se mostre abusivo.

In casu
, o contrato prevê a cobrança de tarifa no valor de R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais), o que não se mostra desproporcional, considerando o valor total financiado de R$ 15.407,72 (quinze mil, quatrocentos e sete reais e setenta e dois centavos).

Do mesmo modo, não há ilegalidade na cobrança da tarifa de registro de contrato, tendo sido realizada a anotação da alienação fiduciária em garantia o junto ao órgão de trânsito, o que comprova a efetiva prestação do serviço.

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados,
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante, no julgamento do
Tema 929
, no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Posteriormente, o precedente acima teve seus efeitos modulados, “
para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
”.

Destarte, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor.

Por derradeiro, no que diz respeito aos juros e correção monetária, sobre os valores a serem restituídos à requerente, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data do respectivo desembolso, até a data da citação, passando, a partir desta data, a incidir juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, até a vigência da novel redação dada ao artigo 406, do Código Civil, pela Lei n.º 14.905/24, ocorrida em 1º de julho de 2024.

A partir da entrada em vigor do citado dispositivo, consoante o regramento disposto no artigo 5º, inciso I, da legislação que retirou o índice de correção monetária da composição do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme a metodologia fixada pela Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024, determinar a incidência da atualização monetária pelo IPCA e dos juros moratórios pela taxa Selic.

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de
ANERIANA FRANCELINO GOMES,
e negar provimento ao recurso do
BANCO VOTORANTIM S.A.

Tendo em vista a nova feição sucumbencial atribuída à lide, deve ser decotada de sentença a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão de sua sucumbência mínima. Condeno o Banco Votorantim S.A. ao pagamento integral das custas processuais, fixando os honorários sucumbenciais em 15% do valor do proveito econômico obtido com a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação de ANERIANA FRANCELINO GOMES; e negar provimento ao do BANCO VOTORANTIM S. A.